Tribunal: TJDFT
Processo: 0706976-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. FRAUDE. PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Ausente a probabilidade do direito exigida para a concessão da tutela de urgência requerida, uma vez que os argumentos trazidos pela parte agravante de que fora vítima de fraude quando da contratação de empréstimos consignados demanda um maior aprofundamento na seara das provas, que só será possível no desenrolar do percurso processual, motivo pelo qual se mantém a decisão agravada.

2. Recurso conhecido e não provido.